Tribunal: STF
Processo: AI 707772
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-02
Data de publicação: 2008-12-02

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º, § 1º, DA LEI
   9.718/98. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JUSRISPRUDÊNCIA
   DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. CASO
   DIVERSO DOS AUTOS. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido
   está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
   que, no julgamento do RE 357.950/RS, Rel. Min. Marco Aurélio,
   declarou a inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei
   9.718/98, uma vez que a ampliação da base de cálculo da COFINS
   por lei ordinária violou o art. 195, I, da Constituição (redação
   anterior à EC 20/98). Precedentes.
II - Pedido de sobrestamento
   rejeitado.
III - Agravo regimental improvido.